Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710473-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RODRIGO FRANCO DO REGO D E S P A C H O Com fulcro no artigo 110 do CPC, e considerando o falecimento do autor da ação, conforme certidão de óbito ID 33256860 - Pág. 1, defiro o pedido de substituição do polo ativo, devendo constar doravante o ESPÓLIO DE RODRIGO FRANCO DO REGO, como parte autora, ora apelado, representado por ANDRESSA ASSIS DE ALMEIDA FRANCO, nos termos da petição ID 43499109 - Pág. 1. Retifique-se a autuação no sistema informatizado. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da apelação (ID 33256851). Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator